Tribunal: TJBA
Processo: 8004338-08.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004338-08.2016.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE ACOMPANHADA DA DEFENSORIA PÚBLICA. DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO AO ESTADO DA BAHIA. SUCUMBÊNCIA DEVIDA EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BRUMADO. PRECEDENTE DO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1 - O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Resp nº 1108013/RJ, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, deixou patente que “não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.” 2 – No caso dos autos, a condenação ao pagamento dos honorários não pode recair em relação ao Estado da Bahia, na medida em que a Defensoria Pública é parte integrante do Estado da Bahia. Impõe-se, todavia, a condenação apenas em relação ao Município de Brumado. 3 – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8004338-08.2016.8.05.0032, da Comarca de Brumado, em que figura como Apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, sendo Apelados o MUNICÍPIO DE BRUMADO e o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator adiante expostos. Sala de Sessões, data constante do sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA